Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1018240-42.2020.8.11.0000
Requerente: Adão Marcos Batista Rezende
Trata-se de revisão criminal proposta por Adão Marcos Batista Rezende com o escopo de reformar o título condenatório oriundo da Ação Penal n. 0003009-34.2017.8.11.0020.
Compulsando os autos, verifico que participei, na condição de vogal, do julgamento da apelação interposta no referido processo (Id. n. 55572492).
Diante do exposto, determino a redistribuição do feito, com fulcro no artigo 185 do Regimento Interno desta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto